Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714292-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PHILIPPE RODRIGUES DE AQUINO IMPETRADO: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLO VARGAS - FGV PROJETOS, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O O impetrante opõe embargos de declaração, alegando omissão na decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, haja vista que nenhum dos fundamentos suscitados na petição inicial como causa de pedir foram levados em consideração (ID 35388066). Sem razão. A impetração pauta-se no direito líquido e certo de o candidato realizar prova em Brasília ou em cidades próximas ao Distrito Federal, indicando, o impetrante, o município de Valparaíso/GO como alternativa de local para sua participação no certame. A decisão ora embargada claramente afasta a probabilidade do direito, com base no edital do concurso que contempla a possibilidade de realização das provas em outras localidades diversas ao Distrito Federal. Nesse viés, em se tratando de candidato que reside no estado de Minas Gerais, a realização da prova nesta capital implica, de todo modo, no deslocamento para outra unidade da Federação. O pedido subsidiário – realização da prova em Valparaíso/GO – tem por fundamento apenas o prejuízo financeiro, uma vez que a empresa organizadora do concurso elegeu Goiânia/GO para o impetrante realizar a prova, tendo esse já adquirido passagem aérea para Brasília. E como bem ressaltado na decisão embargada, havia tão somente uma expectativa de direito em realizar a prova em Brasília/DF. Não vislumbro, assim, omissão a ser sanada, tampouco fundamentação insuficiente na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 18:22:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator